Tribunal: TJBA
Processo: 8001496-30.2023.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001496-30.2023.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCIANO DOS REIS

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, ENOQUE MARQUES REIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cipó/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do serviço bancário questionado, determinar a repetição simples dos valores descontados indevidamente, condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de conceder tutela de urgência para cessar os descontos e excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na regularidade da contratação de cartão de crédito e das cobranças respectivas, em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, bem como na existência de dano moral decorrente de tais descontos sem anuência do consumidor.

III. Razões de decidir

O banco apelante não logrou êxito em demonstrar a contratação válida e consciente dos serviços, limitando-se a juntar formulários eletrônicos desprovidos de assinatura ou outro meio idôneo de comprovação da anuência do consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, aliada à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade do contrato, o que não ocorreu.

A jurisprudência é pacífica quanto à ilegalidade dos descontos realizados sem autorização em contas destinadas a recebimento de proventos previdenciários, sendo devida a reparação por danos morais.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

Correta a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, majorados para 15% ante o não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da contratação de serviço bancário implica a nulidade de descontos realizados em conta de natureza alimentar. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam indenização por danos morais, independentemente de prova de prejuízo material."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001475-26.2019.8.05.0242; Apelação nº 8001260-32.2023.8.05.0138; Apelação nº 8003025-72.2022.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

de
n.º
8001496-30.2023.8.05.0058
,
proveniente da Comarca de Cipó,
em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e

Apelado
LUCIANO DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA